Tribunal: TJBA
Processo: 8031318-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031318-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEISE APOLINARIO DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente pedido de pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre sua remuneração, com efeitos retroativos, além da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de regulamentação específica para a concessão do benefício à categoria militar e na ausência de laudo técnico que comprovasse a efetiva exposição ao risco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para comprovação da exposição ao risco; e (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação específica impede a concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida for exclusivamente de direito, conforme o art. 355, I, do CPC. No caso, a controvérsia envolve a interpretação da norma que regula o adicional de periculosidade para policiais militares, não havendo necessidade de prova pericial. Assim, a preliminar deve ser rejeitada. A Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê o direito dos policiais militares ao adicional de periculosidade, mas condiciona sua concessão à regulamentação específica, inexistente até o momento. A aplicação subsidiária das normas destinadas aos servidores civis não se estende automaticamente aos policiais militares, pois estes estão submetidos a regime jurídico próprio, exigindo regulamentação específica. O Decreto nº 16.529/2016, que regula o adicional de periculosidade para servidores civis, não se aplica aos militares, pois exige laudo técnico elaborado por Junta Médica Oficial, critério não previsto para a categoria militar. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), já percebida pelos policiais militares, tem por finalidade compensar os riscos inerentes à função, sendo vedada a acumulação de benefícios que remuneram a mesma condição de trabalho, conforme o art. 37, XIV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a inexistência de regulamentação inviabiliza a concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida for exclusivamente de direito. A inexistência de regulamentação específica impede a concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) já contempla os riscos da função, vedando-se o pagamento cumulativo do adicional de periculosidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 37, XIV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, "p", e 107; Lei nº 6.677/1994, art. 88; Decreto nº 16.529/2016, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0512527-36.2018.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, julgado em 30/10/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8022125-02.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, julgado em 15/06/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8089503-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031318-80.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LEISE APOLINARIO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .